Tribunal: TJDFT
Processo: 0755984-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. CONSULTA EM CIRURGIA GERAL. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DA III JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. PRAZO RAZOÁVEL PARA FORNECIMENTO DA CONSULA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para impor ao réu a obrigação de submeter a autora à consulta em cirurgia geral, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. A recorrente alega, em síntese, que tem urgência na realização de consulta em cirurgia geral por ser portadora de Coletíase. Argumenta que a demora no atendimento dos usuários do SUS não deriva do justo conflito entre necessidades infinitas e recursos finitos, mas sim de má gestão administrativa e que é indevida a invocação do princípio da isonomia para legitimar o injusto inadimplemento dos deveres impostos ao poder público. Afirma, por fim, que uma decisão sem estabelecer prazo para o cumprimento da obrigação se torna inócua em termos materiais, uma vez que não se poderá requerer o seu cumprimento. Contrarrazões apresentadas.

3. A princípio, cabe ressaltar que o artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.

4. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.

5. Cumpre destacar, ainda, que o enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que: “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

6. No caso em apreço, a autora tem 52 anos de idade e, segundo a documentação apresentada nos autos (ID 44471280), possui diagnóstico de Colelitiase (cálculos nas vias biliares). Segundo as informações e provas dos autos, a autora aguarda consulta na especialidade cirurgia geral desde 29/08/2022, quando foi inserida no sistema e, apesar dos documentos apresentados pelo Distrito Federal, até a presente data não há notícias de que a consulta tenha sido realizada, ultrapassando o prazo de 100 dias estabelecido pelo Enunciado 93 do CNJ.

7. Assim, comprovada a necessidade da consulta por meio de laudo emitido pelo profissional médico competente, e ultrapassado o prazo razoável, deve ser garantido o imediato tratamento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença. Precedentes: Acórdão 1343047, 07306567820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021; (Acórdão 1440114, 07166388120228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Recurso da parte autora CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que forneça à autora CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular.

9. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.